Tribunal: STJ
Processo: 5009717-63.2022.8.13.0479
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048869 - MG(2025/0340999-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
ADVOGADOS
: RENATO RATTIS PÁDUA - MG052331
PAULO SERGIO RABELLO - MG077709
AGRAVADO
: FLAVIA CLEMENTONI FORTI
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DANO
MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil de 2015 e do
§§ 1o e 3o, do Regimento Interno do
art. 255,
Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da
divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a
simples transcrição de ementas.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55872135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: bc5d03c8-6280-4942-af08-c63d5d935827

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048869 - MG(2025/0340999-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
ADVOGADOS
: RENATO RATTIS PÁDUA - MG052331
PAULO SERGIO RABELLO - MG077709
AGRAVADO
: FLAVIA CLEMENTONI FORTI
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DANO
MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil de 2015 e do
§§ 1o e 3o, do Regimento Interno do
art. 255,
Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da
divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a
simples transcrição de ementas.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão proferida pela
Presidência do STJ, por meio da qual conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial. O fundamento adotado foi a não comprovação da alegada
divergência jurisprudencial, nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo
Civil.
Alega a parte agravante que comprovou, devidamente, o dissídio
jurisprudencial em seu recurso especial.
Impugnação apresentada às fls. 567-578.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Verifico, portanto, que as alegações do agravo interno não são capazes de
infirmar o entendimento da decisão agravada, que deve ser integralmente mantida.
Com efeito, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida
pelos artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, parágrafos 1o e
3o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55553855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:11
Código de Controle do Documento: 43b97f2c-a676-470e-9531-cce1743a57a0

Com efeito, a simples transcrição de ementas ou votos, sem a exposição
clara e precisa das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não autoriza haver por atendida a suposta divergência. Tais
circunstâncias prejudicam a compreensão da controvérsia e atraem o óbice contido no
enunciado n. 284 da Súmula do STF. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO
INICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO
STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. DECISÃO
MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo
constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram
objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a
Súmula n. 284/STF.
2. Não se considera comprovado o dissídio jurisprudencial, se não houve
demonstração da divergência, mediante verificação das circunstâncias que
assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização de cotejo
analítico entre elas (art. 541, parágrafo único, do
.
CPC/1973)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
REsp 1450854/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
19/8/2019,
22/8/2019)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o,
art. 1.029,
do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da
divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não
bastando a simples transcrição de ementas.
2. Decisões monocráticas do Superior Tribunal de Justiça não se prestam à
comprovação de divergência jurisprudencial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.023.023/SP,
Turma, julgado em
DJe de
8/5/2023,
11/5/2023)

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:11
Código de Controle do Documento: 43b97f2c-a676-470e-9531-cce1743a57a0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.048.869 / MG
Número Registro: 2025/0340999-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222585945005 50097176320228130479
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
ADVOGADOS : RENATO RATTIS PÁDUA - MG052331
PAULO SERGIO RABELLO - MG077709
AGRAVADO
: FLAVIA CLEMENTONI FORTI
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
ADVOGADOS : RENATO RATTIS PÁDUA - MG052331
PAULO SERGIO RABELLO - MG077709
AGRAVADO
: FLAVIA CLEMENTONI FORTI
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
TERMO
Documento eletrônico VDA55855577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:04:16
Código de Controle do Documento: 1b83c09d-fe7f-4881-a6e4-fa998dbfbe66

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:04:16
Código de Controle do Documento: 1b83c09d-fe7f-4881-a6e4-fa998dbfbe66